Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GESTÃO EDUCACIONAL. GESTOR POLÍTICA PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO. DEMONSTRADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA 378 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O servidor público apenas tem direito aos vencimentos do cargo para o qual se tornou titular em razão de concurso público (artigo 37, inciso II, da CF/ 88). Todavia, caracterizado eventual desvio de função no desempenho de atividades que não são as do cargo para o qual investido, faz jus às diferenças remuneratórias, entendimento, inclusive, já consignado no enunciado de súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Do simples cotejo das atribuições do cargo pelo qual a autora ingressou no serviço público destinava-se a gestão de políticas públicas no âmbito da Secretaria de Educação, verifica-se que as funções desempenhadas pela recorrida no interesse da Administração são divergentes daquelas previstas para o cargo que assumiu em seu ingresso no serviço público, o que demonstra o desvio de função.
3. Comprovado o desvio de função, o réu deve ser condenado ao pagamento das respectivas diferenças salariais.
4. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e ambos desprovidos.